Tribunal: TJDFT
Processo: 0015543-72.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em julgamento de recurso especial interposto nos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostra idônea para demonstrar a personalidade do agente voltada para a prática delituosa.
2. Com o afastamento da valoração negativa referente à personalidade, há de ser reformada a dosimetria da pena, em atendimento à determinação do STJ, a fim de reduzi-la.
3. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu.